Tribunal: TJES
Processo: 5005917-04.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005917-04.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E INDÍGENAS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NATUREZA TEMPORÁRIA DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Vitória, com pedido de obrigação de fazer, a fim de compelir o ente municipal a assegurar, em todos os editais de processos seletivos, inclusive os simplificados para contratações temporárias, a reserva de 30% das vagas para candidatos negros e indígenas, conforme previsão do art. 1º da Lei Municipal nº 8.757/2014. Sentença de procedência. Apelação interposta pelo Município de Vitória sustentando preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa do Ministério Público e inadequação da via eleita. No mérito, defende a inaplicabilidade das cotas raciais a seleções temporárias por ausência de previsão legal específica, em atenção ao princípio da legalidade e à natureza excepcional dos certames.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade ativa e se a Ação Civil Pública é admissível; (iii) determinar se é juridicamente exigível a reserva de vagas para negros e indígenas em processos seletivos simplificados promovidos pelo Município de Vitória, à luz da legislação municipal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador, inexistindo nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489 do CPC.
4. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos fundamentais e coletivos, especialmente aqueles ligados à promoção da igualdade racial, nos termos do art. 129, III, da CF/1988.
5. A Ação Civil Pública é meio processual adequado à tutela de ações afirmativas e de políticas públicas voltadas à superação de desigualdades raciais.
6. A Lei Municipal nº 8.757/2014, ao prever reserva de 30% das vagas para negros e indígenas, restringe expressamente sua aplicação aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, não incluindo os processos seletivos simplificados para contratação temporária.
7. A imposição judicial de reserva de vagas em seleções temporárias, sem amparo em norma legal específica, viola o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), que rege a Administração Pública, vedando-lhe agir sem respaldo normativo.

8. Os processos seletivos simplificados, por sua própria natureza célere e excepcional, incompatibilizam-se com a complexidade procedimental das cotas raciais, sobretudo no que tange à implementação de mecanismos como a heteroidentificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reserva de vagas prevista na Lei Municipal nº 8.757/2014 aplica-se exclusivamente aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, não se estendendo aos processos seletivos simplificados para contratação temporária.

2. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo-lhe vedado instituir obrigações não previstas expressamente em lei.
3. A complexidade procedimental necessária à implementação de políticas de cotas raciais é incompatível com a natureza célere e excepcional dos processos seletivos simplificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e caput; 37, caput e IX; 93, IX; 129, III. CPC, art. 489. Lei 7.347/1985, art. 1º. Lei Municipal nº 8.757/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005917-04.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
Ação Civil Pública
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o recorrente, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão de reserva de vagas para negros e indígenas nos processos seletivos simplificados do Município para contratação temporária.

DA PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No tocante à alegada ausência de fundamentação legal, é constitucionalmente previsto que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”
(CF, art. 93, IX), previsão esta que também foi contemplada, com maior detalhamento, no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ocorre que o exame do comando sentencial indica que não há o vício alegado e, pelo contrário, encontra-se suficientemente fundamentada a sentença, contendo a exposição dos motivos que guiaram o convencimento do julgador.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (AgInt no RESP 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021), devendo, desse modo, ser afastado o argumento sobre a ausência de fundamentação.

É como voto.

DA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da presente ação civil pública. No entanto, tal alegação não prospera.

Ora, a ação foi ajuizada com a intenção de implementar a exigência de observância da reserva de vagas para pessoas negras, pardas ou indígenas em processos seletivos para contratação de servidores temporários, promovidos pela Administração Pública Municipal, temática que se insere no campo da proteção e promoção da igualdade material, consagrada como direito fundamental no caput do artigo 5º da Constituição Federal.

Nesse contexto, revela-se indiscutível o interesse social e coletivo envolvido, considerando a natureza transindividual do direito discutido.

Assim, à luz do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, que confere ao Ministério Público a atribuição institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos, notadamente os direitos fundamentais, concluo pela pertinência da atuação do
Parquet
na presente demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

DA PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

O Município recorrente alega, ainda, a inadequação da presente Ação Civil Pública.

Todavia, deve ser rechaçada a preliminar.

Ora, a Ação Civil Pública mostra-se meio processual idôneo para a tutela de direitos difusos e coletivos, sobretudo quando vinculada à implementação de ações afirmativas destinadas a superar desigualdades estruturais.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Muito bem. Inicialmente, cumpre destacar que a demanda originária foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo com o objetivo de compelir o Município de Vitória a observar a reserva de 30% (trinta por cento) das vagas a candidatos negros e indígenas, também em processos seletivos simplificados destinados à contratações temporárias. A pretensão do órgão ministerial amparou-se na alegação de que a omissão do ente municipal, ao não aplicar a política afirmativa prevista na Lei nº 8.757/2014 aos certames temporários, implicaria violação aos princípios da igualdade material, da dignidade da pessoa humana e do combate à discriminação racial, além de contrariar o arcabouço normativo infraconstitucional que regula o acesso equitativo às oportunidades no serviço público.

O Juízo de origem, ao examinar os fundamentos da inicial e os documentos colacionados aos autos, entendeu que a previsão legal constante da referida norma municipal não exclui a sua aplicação a processos seletivos para contratação temporária, reconhecendo a obrigação do Município em adotar providências administrativas aptas a assegurar a reserva de vagas nos moldes ali estabelecidos. Com esse fundamento, acolheu o pedido autoral, fixando a obrigação de inclusão do percentual de cotas raciais nos editais futuros, inclusive nos certames simplificados.

Após detida análise dos argumentos expostos nos autos, concluo, contudo, pela necessidade de
reforma da sentença recorrida
, por não se coadunar com a adequada interpretação constitucional e legal aplicável à espécie.

Acerca da temática ora apresentada, convém destacar inicialmente que o Município de Vitória possui Lei Municipal nº. 8.757/2014 (alterada pela Lei nº. 9.281/2018 e pelos Decretos n.º 17.835/2019 e 18.135/2020) a qual estabelece em seu artigo 1º
“Art.1º. Ficam reservadas aos negros e aos indígenas 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas nos
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos
no âmbito da administração pública municipal de Vitória, na forma desta Lei.”

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal assegura a reserva de vagas destinadas a pessoas negras e indígenas, condicionando sua observância apenas aos concursos públicos destinados ao provimento de
cargos efetivos e empregos públicos
no âmbito da Administração Pública Municipal. A legislação municipal de regência não contempla, de forma expressa, a obrigatoriedade de aplicação da reserva de vagas a certames voltados à contratação temporária.

Em razão disso, revela-se incabível compelir a Administração Pública a inserir, nos editais de seleção simplificada, cláusulas de reserva de vagas para negros e indígenas, na medida em que a atuação administrativa encontra-se adstrita ao princípio da legalidade estrita, sendo-lhe vedado instituir obrigações não previstas em norma legal específica.

Ademais disso, impõe-se considerar que os processos seletivos simplificados para contratação temporária, conforme previsto no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, visam atender a situações excepcionais de interesse público, demandando, por sua própria natureza, procedimentos mais céleres e desburocratizados.

Nesse contexto, revelam-se incompatíveis com a natureza dos processos seletivos simplificados as exigências procedimentais vinculadas à implementação da reserva de vagas, especialmente aquelas que pressupõem mecanismos de controle, a exemplo da heteroidentificação, os quais demandam estrutura administrativa, prazos e garantias processuais típicos dos concursos públicos para provimento de cargos efetivos.

Diante do exposto, impõe-se o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência do pedido formulado na exordial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.